Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DOIS DELITOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FOTOGRAFIAS. FILMAGEM. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA (778 QUILOS). ARTIGO 42 DA LAD. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 587 DO STJ. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. INCOMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E DE RECONHECIMENTO DE DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENA DE MULTA. PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, interceptações telefônicas e relatórios das operações policiais, evidenciam que o réu participou do transporte, para fins de difusão ilícita, de mais de 700kg de maconha, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
3. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal.
4. As provas dos autos, principalmente os monitoramentos telefônicos e os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre o apelante e os corréus condenados no processo originário, os quais, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada em prol da aquisição de entorpecentes para fins de difusão ilícita.
5. A quantidade elevada de droga é circunstância idônea para exasperação da pena-base, conforme previsto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Na espécie, houve apreensão de mais de setecentos quilos de maconha, o que justifica a elevação da pena-base, já que apresenta, por si só, elevado grau de censurabilidade e alto poder de difusão.
6. Nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, o que restou amplamente demonstrado.
7. O aumento da pena por tráfico interestadual não depende de um dos réus ter cruzado fronteiras estaduais durante o crime, porquanto consiste em circunstância de caráter objetivo que se comunica a todos os autores do delito, nos termos do artigo 30 do Código Penal.
8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição. No caso, o apelante dedicava-se ao tráfico de drogas, tanto que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.
9. Correta a fixação do regime inicial fechado ao condenado cuja pena seja superior a 8 (oito) anos, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, sendo inviável a fixação de regime mais brando.
10. Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto ser a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
11. A detração a ser apreciada nesta fase de conhecimento é aquela prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
12. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.
13. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
14. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
15. Recurso conhecido e não provido.